Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-43.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002831-43.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LETICIA CARVALHO ROQUE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES - VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ausência de intimação da parte reclamada para cumprimento de tutela de urgência, pois nos autos restou demostrado que o Requerido foi devidamente intimado, nos moldes do ordenamento jurídico.
2. Trata-se de cumprimento de sentença em razão do descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos, para o fim de ordenar à parte requerida que “se abstenha de realizar novas cobranças a respeito da dívida em comento, não podendo nem mesmo se valer dos serviços de proteção ao crédito ou suspender o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária – ou por ato de cobrança – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
3. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reduzir e CONDENAR a executada ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo vedado qualquer tipo de incidência de juros de mora sobre este valor, válido apenas a incidência de correção monetária pelo INPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e possibilidade de adoção de outros meios pelo Magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.
5. Considerando que o Recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, não há que se falar em inexigibilidade da multa cominatória.
6. O artigo 537 do Código de Processo Civil dispõe em seu §1o: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
7. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Dessa forma, a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A propósito:
“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. 2. Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 14.113,16 (quatorze mil, cento e treze reais e dezesseis centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002944-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002831-43.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA CARVALHO ROQUE - CPF: 029.071.361-78 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024